Tribunal: TJMT
Processo: 16679-25.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0016679-25.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): MARTA MARIA SANTOS BATISTA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 18/06/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE
RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI E FOTOS
ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR
– COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e o acervo
fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de
irregularidades no medidor.
A cobrança revela-se legítima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
demanda nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
formulados à exordial e IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos
pela reclamada, para o fim de DECLARAR inexistente a dívida ora 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

discutida nos autos, uma vez que não amparadas no real consumo da
reclamante, determinando a revisão da mesma para fazer constar
como consumo a média de 351 KWh, consumo indicado após a troca
do medidor, ao preço vigente da época.
CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos
morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 5.000 (cinco
mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção
monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta
sentença (súmula 362 STJ).
CONFIRMO a liminar concedida no movimento 6.
A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI e fotografias
anexadas comprovam a existência de leitura inferior no medidor. Requereu a
improcedência da ação e procedência do pedido contraposto.
A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da
sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu a fatura
de recuperação de consumo no valor de R$ 1.767,38 (um mil setecentos e sessenta e
sete reais e trinta e oito centavos), referente ao período de 06/2016 a 07/2017.
Ao analisar os documentos juntados pela defesa, o TOI n° 589766
da inspeção de 20/04/2017, apontou que a unidade consumidora foi encontrada
com irregularidade de DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA, sendo a
inspeção acompanhada por pessoa chamada LUCINEIA BATISTA.
No caso dos autos não foi encaminhado o medidor para perícia eis
que a irregularidade encontrada no medidor é externa ao aparelho. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Conforme informa a defesa da recorrente, nos casos que a
adulteração no medidor é externa ao aparelho, não há necessidade de Laudo do
IPEM para comprovação, sendo corrigido na vistoria.
Vejamos as fotografias juntadas:

Há de se registrar ainda que após a vistoria houve considerável
aumento do consumo do autor. Vejamos: 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A jurisprudência assim tem entendido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO
DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A
ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A
PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO
INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura
com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não
obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a
desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a
suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de
Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

"ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da
irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o
usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que
lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os
atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à
natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que
somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário,
para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça
uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica
faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh
(resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do
histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da
irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de
1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta
irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período,
resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do
kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de
R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado
em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)
A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.
O fato do cliente não estar presente ao ato da inspeção, por si
só não o invalida, sendo mera irregularidade, de onde, não se mostra crível
toda a artimanha imaginada para que a ENERGISA aponte a fraude, ainda mais
quando se observa aumento de consumo após tal vistoria, sendo
garantido o contraditório eis que outra pessoa da casa
acompanhou a vistoria, de onde, por óbvio a parte não consegue
explicar os desvios em sua unidade consumidora.
Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de
inexistência do débito, devendo a sentença ser reformada integralmente.
Ainda, sendo devido o débito, não houve ilegalidade na negativação
da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a fatura de
recuperação de consumo venceu em 20/02/2018 e a inclusão em Serasa se deu em
23/11/2018.
Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe.
Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e, via de consequência, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando o autor a fatura de
recuperação de consumo no valor de R$ 1.767,38 (um mil setecentos e sessenta e
sete reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da
data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação, bem
como, em multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do CDC.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator